Tribunal: TJDFT
Processo: 0746122-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746122-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARCOS LEANDRO CARDOSO SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da exequente/agravante de renovação da diligência de penhora de bens no imóvel residencial do executado/agravado. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada desconsidera a capacidade financeira do executado; 2) ainda que tenha havido, anteriormente, tentativa frustrada de penhora de bens no imóvel do executado, tal insucesso decorreu de fatores meramente circunstanciais e superáveis, como a ausência de numeração visível no imóvel à época, dificultando sua localização pelo oficial de justiça; 3) o executado mantém padrão de vida elevado, residindo em imóvel de alto padrão no Park Way, tanto é que recentemente teve bloqueado o valor de R$ 7.000,00, via SISBAJUD, sem qualquer impugnação ou manifestação de prejuízo, o que demonstra a viabilidade e a efetividade da medida executiva requerida; 4) a renovação das diligências patrimoniais é viável e necessária; 5) a negativa do juízo de origem ignora o novo contexto fático. Requer, em antecipação da tutela recursal, a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção dos bens móveis do executado, a ser cumprido no imóvel por ele ocupado, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) tal diligência já foi realizada nos autos e não contribuiu para a satisfação do débito. Ademais, as últimas tentativas de penhora e de intimação da parte executada sequer foram frutíferas. Assim, a diligência requerida dificilmente contribuirá para a satisfação do crédito da parte exequente (...) Embora a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor não seja absoluta (pois admite-se a constrição de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida), as diligências dessa natureza devem ser excepcionais e condicionadas à indicação de elementos mínimos de eficácia dessa medida. No mesmo sentido: (...) 3. O artigo 833, II, do CPC, prevê a impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência, salvo aqueles de valor elevado ou que excedam as necessidades comuns de um padrão médio de vida. 4. A penhora de bens móveis no domicílio do devedor deve ser adotada com caráter excepcional, exigindo a comprovação de que os bens possuem valor significativo ou são supérfluos em relação às necessidades de um padrão médio de vida, além de elementos concretos que justifiquem a medida constritiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. (...) (Acórdão 2053705, 0729687-38.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) Assim, tendo a decisão agravada negado o pedido da agravante com fundamento na ausência de êxito nas tentativas anteriores de penhora e na falta de contribuição dessas diligências para a satisfação do débito, a alegação de capacidade financeira do executado, por si só, não é suficiente para alterar a decisão, uma vez que a efetividade das medidas executivas já foi testada e não obteve êxito. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que o processo foi remetido ao arquivo provisório até 16/08/2026 (ID 244517664 do processo referência). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator